Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730320-51.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA EMBARGADO: MARLENE ERGANG DE BARROS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FIPECQ – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA contra o v. acórdão exarado sob o ID46518174, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela parte ré e conheceu do recurso de apelação cível interposto pela autora, dando-lhe parcial provimento, para reformar a r. sentença de ID 44652709, integrada pela decisão de ID 44652715, somente para deixar de prever a redução pela metade dos honorários fixados em desfavor da ré, ante a inaplicabilidade do artigo 90, §4o do Código de Processo Civil ao caso em apreço. A embargante apresentou petitório no ID 48070811, pugnando pela desistência dos embargos de declaração, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 105, caput, do Código de Processo Civil, (A) procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Da análise dos autos, observa-se que na procuração outorgada pela embargante (ID 44652680) não consta poderes para o patrono desistir. Assim, intime-se a parte embargante para juntar procuração com poderes específicos para desistir da ação ou do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de junho de 2023 às 18:21:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora